Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu alegando erro material no acórdão embargado quanto à fixação da pena definitiva na terceira fase da dosimetria. O embargante sustenta que, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, a pena definitiva foi incorretamente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em vez de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na terceira fase da dosimetria da pena, com a necessidade de correção para adequar a pena definitiva à aplicação correta da atenuante reconhecida na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado o erro material no acórdão embargado, ao fixar a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, após reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, os embargos declaratórios devem ser providos para retificar a pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I e II; 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22; TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão no 1904057, Rel. Jair Soares, PJe, j. 19/08/2024.